Tribunal: STF
Processo: HC 130621
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-16
Data de publicação: 2017-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL. O fato de a situação jurídica desafiar revisão criminal não impede a impetração. 



    JOGOS DE AZAR – ARTIGO 58, § 1º, ALÍNEA “B”, DO DECRETO-LEI Nº 6.259/1944 – CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexiste conflito entre o artigo 58 do Decreto-Lei nº 6.259/1944 e a Constituição Federal.